Tribunal: STF
Processo: Rcl 51001
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0100529-07.2021.5.01.0012), que teria desrespeitado o que decidido por esta CORTE na ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 2/12):



    Conforme se extrai dos documentos em anexo, tramita perante o Juízo da 12ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro Ação Trabalhista ajuizada por Rafael Xavier da Silva em face das empresas ora Reclamantes, a qual tramita sob o Processo nº 0100529-07.2021.5.01.0012. 



    Com efeito, na referida demanda, o autor da ação, Transportador Autônomo de Cargas – TAC, regularmente inscrito na ANTT, proprietário de dois Caminhões, vindica o reconhecimento de vínculo de emprego com as empresas ora Reclamantes em decorrência dos serviços contratados e prestados para elas com base na Lei 11.442/2007, a qual expressamente dispõe em seu Artigo 5º e respectivo parágrafo único que: (…)



    Em suas defesas, as empresas, ora Reclamantes, arguiram exceção de incompetência da Justiça do Trabalho, negaram a existência do vínculo de emprego, negando que tenha havido contratação fraudulenta às Leis Trabalhistas, fundamentando em favor de sua tese a Lei 11.442/2007, a qual norteou a relação jurídica havida entre as partes, e expressamente afasta a existência de vínculo de emprego entre o Transportador Autônomo de Cargas - TAC, como o autor, e Empesa de Transporte Rodoviário de Cargas – ETC, como as rés, comprovando ainda as Reclamantes com a sua defesa o preenchimento de todos os requisitos legais da mencionada Lei 11.442/2007, haja vista que, o autor é proprietário de dois Caminhão, realiza transportes de cargas de forma autônoma e profissional no território nacional mediante remuneração, é regularmente inscrito na ANTT como TAC (Transportador Autônomo de Cargas), e foi contratado nos moldes da mencionada Lei 11.442/2007. 



    Nesse sentido, o Juízo de primeira instância, de forma irretocável, acolheu a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho com base na decisão proferida por esta Suprema Corte na ADC 48, julgando extinto o processo sem exame do mérito, conforme anexo. 



    Ocorre que, ao julgar o recurso ordinário do autor, o Tribunal reclamado reformou a sentença que havia reconhecido a incompetência da Justiça do Trabalho com base no julgamento da ADC 48, ao fundamento de que a existência de vínculo de emprego ou não é competência da Justiça do Trabalho, olvidando do que foi decidido por este STF ao reconhecer a constitucionalidade da Lei 11.442/2007, a qual expressamente afasta a existência de liame de emprego entre o Transportador Autônomo de Cargas e a Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas que contrata os seus serviços, exata hipótese dos referidos autos do processo trabalhista, bem como, dispõe precisamente que a competência para dirimir eventuais controvérsias a propósito de tal relação jurídica é da Justiça Comum, e não da Justiça do Trabalho, haja vista que a relação é de natureza comercial, e não trabalhista, contrariando e afrontando a decisão desta Suprema Corte, determinando o prosseguimento do feito perante Juízo incompetente: 



    (…)



    Ocorre que, o Juízo Reclamado ignorou tal fato, acerca da incompetência arguida pela empresa ora Reclamante, cuja decisão, insistase, afronta flagrantemente a decisão deste STF proferida no julgamento da ADC 48, pois, avocou uma competência que não possui, haja vista que esta Suprema Corte expressamente reconheceu a constitucionalidade do dispositivo da Lei 11.442/2007 que dispõe que a relação jurídica havida entre Transportadores Autônomos de Cargas, como o autor da ação trabalhista, e Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas que contratam os seus serviços nos moldes da Lei 11.442/2007, como a ré ora Reclamante, é de natureza comercial, e não trabalhista, cuja competência para dirimir eventuais controvérsias é da Justiça Comum, e não da Justiça Trabalhista. 



     



    Ao final, requer a concessão de medida liminar, a ser confirmada quando da apreciação de mérito, para para cassar a decisão do Juízo da 8ª Turma do Tribunal Regional da 1ª Região nos autos do Processo 0100529- 07.2021.5.01.0012, proposta por Rafael Xavier Silva em face das empresas ora Reclamantes, determinando ao Juízo Reclamado a observância da decisão de mérito da ADC 48, com a consequente remessa do processo para a Justiça Comum, devendo, para tanto, ser expedido Ofício ao Juízo Trabalhista dando ciência da decisão desta Suprema Corte (fl. 17).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 7/12/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, o processo no qual foi praticado o ato ora impugnado encontra-se em tramitação. 



    Quanto ao parâmetro de controle, invoca-se o que decidido por esta CORTE na ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020), cujo conteúdo encontra-se sumariado na seguinte ementa:



    Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. 



    Naquela oportunidade, o Ministro Relator, em seu voto, pontuou que a Lei 11.442/2007 “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. Portanto, as controvérsias sobre as relações jurídicas envolvendo tal diploma legal devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça Trabalhista, diante da natureza jurídica comercial que as circundam, reitere-se.



     Apesar disso, o Juízo trabalhista decidiu pela continuação do processo na Justiça Especializada pelas seguintes razões (doc. 12, fls. 7-8):



     



    Ao contrário do alegado na defesa, a controvérsia contida nos autos diz respeito vínculo jurídico inter partes, o que atrai a competência ex rationi materiae desta Justiça Especial. 



    Nesta toada, a decisão proferida pelo E. STF na ADC 48/DF, por óbvio, não afasta a competência desta Justiça do Trabalho para apreciar o pedido de vínculo de emprego, ainda que se considerem os termos da Lei n. 11.442/2007. 



    (…)



    Se o liame entre os litigantes é, ou não, de emprego, compete à Justiça do Trabalho dizê-lo, apreciando a questão de fundo de direito, ante a delimitação de sua competência pelo artigo 114, da CRFB 



     



    Com efeito, ao negar a pedido de declaração de incompetência da Justiça Laboral para julgar a demanda, aquele Juízo tomou para si a competência de analisar a existência, a eficácia e a validade do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar a decisão proferida na ADC 48, na qual se reputou que “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.



     Nessa linha de consideração, mutatis mutandis, deve-se aplicar, à presente demanda, a mesma sistemática que esta CORTE vem adotando nos casos em que surgem dúvidas quanto à validade de vínculo jurídico-administrativo, isto é, “o eventual desvirtuamento da designação temporária para o exercício de função pública, ou seja, da relação jurídico-administrativa estabelecida entre as partes, não pode ser apreciado pela Justiça do Trabalho” (Rcl 4.464, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Red. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 20/5/2009), pois “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo estatutário” (Rcl 4.803, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 2/6/2010). É que “antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo [no presente caso, no âmbito do direito empresarial], pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (Rcl 8.110, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/10).



     Portanto, “a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça Comum. Somente nos casos em que a Justiça Comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho (Rcl. 43.982, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 21/10/2020, decisão monocrática). No mesmo sentido: Rcl 43.544 (Rel. Min. ROSA WEBER; Red. p/ Acórdão, Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Sessão Virtual de 5/2/2021 a 12/2/2021). 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma sejam cassados os atos proferidos pela Justiça Trabalhista e DETERMINO a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Não havendo indicação do valor da causa, fixo, de ofício, a quantia de R$ 1.000,00, nos termos do art. 292, § 3º, CPC. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente